Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705542-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA GLORIA DE JESUS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento n. 0020139-58.2015.8.07.0007, proposta por MARIA GLORIA DE JESUS, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112945163 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau manteve a decisão exarada anteriormente (ID. 105068845 do processo originário), através da qual fora nomeada perita para elaborar laudo com os cálculos relativos ao valor do débito objeto da liquidação por arbitramento. No entanto, determinou a intimação da perita nomeada, para se manifestar a respeito do impedimento arguido pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega que é imprescindível que o perito nomeado para realizar os cálculos tenha formação em ciência atuarial e esteja inscrito regularmente no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, sob pena de cerceamento de defesa. Ressalta que a perita nomeada pela d. Magistrada de primeiro grau não atende a tais requisitos. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a realização da perícia designada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão, para o fim de determinar a nomeação de outro perito com especialidade em ciência atuarial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s. 32945740 e 32945741. É o relatório. DECIDO. No caso em apreço, a agravante pretende a determinação de substituição da perita nomeada pelo juízo, em decorrência de incapacidade técnica para elaboração de cálculos atuariais. A nomeação e a substituição do perito judicial encontram-se disciplinada no Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; (...) Art. 467. O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Conforme consta da decisão recorrida (ID. 112945163 do processo originário), a despeito de, prima facie, considerar a perita capacitada para a realização dos cálculos necessários para liquidar a sentença, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a sua intimação para se manifestar sobre o impedimento arguido pela agravante. Da análise do processo originário, observa-se que a perita nomeada postulou a sua destituição do encargo e sugeriu o encaminhamento dos autos para profissional habilitado em ciência atuarial (ID. 114347840). O processo encontra-se concluso para apreciação da impugnação ofertada pela agravante e do pedido de destituição formulado pela perita nomeada pelo juízo. É de se observar, portanto, que ainda não houve decisão judicial a respeito da arguição de impedimento da perita, decorrente de incapacidade técnica, de modo a justificar o cabimento de agravo de instrumento. Com efeito, somente no caso de vir a d. Magistrada de primeiro grau a indeferir o pedido de substituição da perita formulado pela agravante, bem como o requerimento de destituição do encargo apresentado pela própria perita, ter-se-á por caracterizado o interesse recursal da agravante. Consoante estabelece o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em tela, tem-se por configurada a falta de interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a pretensão de substituição da perita nomeada nos autos do processo originário ainda não fora objeto de decisão pela d. Magistrada de primeiro grau. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhe-se cópia desta decisão à juíza da causa para juntada aos autos principais. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 às 14:14:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora